Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-65.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 5o DA LEI N. 11.340/2006). CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIMES DE AMEAÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. As declarações das vítimas possuem grande relevo no contexto das agressões cometidas em ambiente doméstico, haja vista as particularidades que permeiam a apuração desse tipo de delito.
3. Recurso conhecido e não provido.